Tribunal: TJBA
Processo: 8006432-29.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006432-29.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:
ECA KATTERINE DE BARROS E SILVA ALMEIDA, IGOR MATOS MONTALVAO

APELADO: TIM CELULAR S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI registrado(a) civilmente como BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO CÍVEL. SENTENÇA EXTINGUINDO O PROCESSO, COM FULCRO NO ART. 485, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL ESPECÍFICA DO MUNICÍPIO DO AUTOR PARA QUE HOUVESSE MANIFESTAÇÃO SOBRE O INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. NULIDADE. SENTENÇA ANULADA. APELO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006432-29.2019.8.05.0191
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e como apelada TIM CELULAR S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora